Tribunal: TJDFT
Processo: 0754334-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754334-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos no 0701417-90.2024.8.07.0015, no qual afastou a legitimidade da agravante para concorrer aos créditos discutidos na ação originária. Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público tem efetivamente atuado no feito na origem, inclusive manifestou-se pelo julgamento sem resolução do mérito do pedido em questão (ID 67500699, págs. 39 e 40). Sendo assim, diante da sua participação no feito originário, de rigor a intimação do órgão ministerial para atuação no presente feito, nos termos do art. 178, inciso I, do CPC. Isto posto, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator